Tribunal: STF
Processo: HC 247428
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 914.719/SP ). 



      2. O Min. Flávio Dino submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo: 



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleonice Aparecida Jardim contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 914.719/SP (evento 7).



    Ao exame dos autos, constato que a paciente figurou como corré de José Aparecido Pereira Queiroz na ação penal nº 1523396-75.2021.8.26.0266, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    De outro lado, verifico que a referida ação penal de origem foi objeto de apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 231.141/SP, impetrado em favor do mencionado corréu, questionando o regime prisional fixado no título penal condenatório da referida ação penal de origem. Os autos foram distribuídos ao Ministro André Mendonça, que, em 27.8.2023, negou seguimento ao HC 231.141/SP.



    Ante o exposto, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para apreciação de eventual prevenção.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de HC impetrado em favor de Cleonice Aparecida Jardim, tem entre suas origens cadastradas o HC nº 914.719/STJ (doc. 7) e o Processo nº 1523396- 75.2021.8.26.0266 (doc.6). 



    A pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas, retorna o processo HC nº 231.141, Livre distribuição ao Senhor Ministro André Mendonça em 10/08/2023, negado seguimento em 27/08/2023 e transitado em julgado em 05/09/2023. 



    Ao distribuir o presente HC 247.428, em 14/10/2024, esta Coordenadoria por equívoco efetuou livre distribuição, quando deveria ter indicado prevenção ao HC 231.141, tendo em vista o vínculo na origem e o disposto no art. 77-D, caput c/c art. 6º, § único, da Res. 706/STF de 15/10/2020. ” 



      4. É caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal objeto do HC 231.141, Rel. Min. André Mendonça.



      6. Nesse contexto, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.”



    Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    7. Diante do exposto, determino a redistribuição dos autos ao Ministro André Mendonça, por prevenção ao HC 231.141. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente